Tribunal: TCU
Processo: 030.025/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 2619/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13641/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Alderano Arja Alves, ex-prefeito do município de Ribeirão das Neves/MG, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012. Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o marco inicial para contagem do prazo prescricional no presente processo é 24/11/2013, data em que a prestação de contas foi apresentada (peça 184): Considerando que a primeira interrupção da prescrição ordinária ocorreu, conforme o art. 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em 01/08/2014, data da emissão da Nota Técnica 4143/2014 (peça 5); Considerando que, posteriormente, ocorreram as 2a, 3a, 4a e 5a interrupções da prescrição em 23/10/2014 (ciência do Ofício 2131/2014, de 01/08/2014 - peças 6 e 7), 17/10/2016 (emissão da Nota Técnica à peça 14), 07/02/2017 (ciência do Ofício 200/2014 - peças 23 e 24) e 27/03/2017 (Ciência do Ofício 776/2017 - peças 26, 27, 28 e 29); Considerando que o evento processual seguinte capaz de interromper a prescrição foi a emissão da Nota Técnica 1959/2021 (peça 105), em 03/09/2021, demonstrando a paralisação do processo, na fase interna, por período superior a três anos, o que caracteriza a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando as propostas uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do reconhecimento da incidência da prescrição neste processo, e o consequente arquivamento dos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; c) dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, acompanhado de cópia da instrução à peça 186 destes autos. 1. Processo TC- Processo 030.025/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alderano Arja Alves (XXX.532.636-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.